Tribunal: TJSP
Processo: 2187853-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Depósito judicial - Expurgos inflacionários do "Plano Collor I" (15/03/1990) e "Plano Collor II" (01/1991) – Decisão que rejeita a impugnação ofertada pelo executado aos cálculos apresentados pela exequente, fundada em excesso de execução do valor relativo ao "Plano Collor I" – Acórdão que a reforma parcialmente -

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Depósito judicial - Expurgos inflacionários do "Plano Collor I" (15/03/1990) e "Plano Collor II" (01/1991) – Decisão que rejeita a impugnação ofertada pelo executado aos cálculos apresentados pela exequente, fundada em excesso de execução do valor relativo ao "Plano Collor I" – Acórdão que a reforma parcialmente - Alegação de omissões e contradições – Vícios inexistentes - Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2187853-60.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SN2 ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187853-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13271 - GC
2
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, no
2187853-60.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Sn2 Administração de Bens e Participações Ltda.
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca de São Paulo Foro Central - 18a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13271
Embargos de Declaração
Agravo de instrumento

Cumprimento de sentença Depósito judicial - Expurgos
inflacionários do “Plano Collor I” (15/03/1990) e “Plano
Collor II” (01/1991) Decisão que rejeita a impugnação
ofertada pelo executado aos cálculos apresentados pela
exequente, fundada em excesso de execução do valor
relativo ao “Plano Collor I” Acórdão que a reforma
parcialmente - Alegação de omissões e contradições
Vícios inexistentes - Embargos de declaração que
extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo
CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante,
para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do
que alega, como se possível fosse rever o que restou
decidido
-
Caráter
infringente
dos
embargos

Prequestionamento explícito incabível NCPC, art. 1025 -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sn2
Administração de Bens e Participações Ltda. em relação ao venerando acórdão
que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco
Santander (Brasil) S/A para decotar excesso de execução em relação ao “Plano
Collor I”.
Alega-se, neles, que o aresto embargado padece das
seguintes contradições e omissões: a) “omitidos importantes fundamentos utilizados
pelo MM. Juízo a quo para afastar as infundadas alegações do banco devedor ao
tentar fazer crer que se tratava da mesma questão de discussão acerca de caderneta
de poupança”; b) “se o banco agravante tivesse sido beneficiado com a exclusão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187853-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13271 - GC
3
conta judicial que aniversaria em segunda quinzena no período do Plano Collor I
pela r. exequenda não teria o mesmo Santander questionado justamente esse mesmo
tema com seu recurso especial, ao qual negou conhecimento o C. STJ, tendo sido tal
ponto omitido (...) pelo v. acórdão embargado, apesar de devidamente demonstrado
pela embargante em sua contraminuta”; c) “Não se tratando de suposto erro de
fato, mas, sim, de critério precluso de cálculo, muito bem fundamentado
expressamente tanto na fundamentação quanto no dispositivo da r. sentença
exequenda, o qual faz coisa julgado, não é possível sua reapreciação por este Eg.
TJ-SP, nos termos do arts. 467, 469, I e II, 473, 474, do revogado CPC,
praticamente repetidos nos arts. 502, 504, I e II, 507 e 508, do atual CPC”; d)
“concluir (...) o v. acórdão embargado com menção a dispositivo de Código de
Processo Civil que não existia ao tempo da prolação da r. sentença exequenda e da
interposição dos mal sucedidos recursos do banco devedor na fase de
conhecimento”; e) “incorreu em contradição ao afirmar que parte da
fundamentação da r. sentença exequenda que, ressalta-se, em momento algum
excluiu a condenação à reposição dos expurgos do Plano Collor I para a única
conta de depósito judicial descrita na petição inicial, uma vez que não acolheu a
tese arguida pelo banco com sua defesa no sentido de inaplicabilidade de
IPC/IBGE para “contas” com aniversário de segunda quinzena
deveria
prevalecer sobre o dispositivo do decisum, o que se extrai, inclusive, do parágrafo
descrito no início do trecho reproduzido pelo v. acórdão embargado”.
É o relatório.
Embargos rejeitados por extrapolar os limites traçados pelo
artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito da embargante
para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se
possível fosse rever o que restou decidido.
Trata-se esta irresignação de nítido inconformismo diante do
decidido, pronunciado de forma clara e objetiva quanto ao acolhimento parcial do
agravo de instrumento interposto pelo ora agravado para decotar excesso de
execução em relação ao “Plano Collor I”, apresentando o aresto embargado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187853-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13271 - GC
4
fundamentação em relação aos limites do cumprimento de sentença em conformação
com a coisa julgada material formada, sedimentada nas instâncias acionadas, cujo
reconhecimento é de direito de remuneração do depósito judicial pela legislação
vigente à data do aniversário.
Vê-se, assim, que a embargante, na verdade, pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já decididas, a tornar
claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no decidido, deverá
a embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da lide, o que
não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
E não há necessidade de o magistrado examinar
analiticamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, se já encontrados e
apontados motivos suficientes a fundamentar a decisão em que julgada a causa.
Neste sentido, aliás, é a valiosa lição de José Rogério Cruz e
Tucci: “(...) não há necessidade de o magistrado examinar analiticamente
argumento por argumento deduzidos pelos litigantes, em particular pela parte que
restar vencida. Trata-se de hipótese de motivação implícita. Com efeito, a adoção
ou repulsa de certas razões pode encontrar-se motivada de um modo implícito:
havendo argumentos principais e subsidiários estribados no mesmo fato, os
argumentos explícitos para o acolhimento, ou não, dos primeiros prestam-se a
justificar, implicitamente, idêntica solução dada aos segundos...” (TUCCI, José
Rogério Cruz e- A motivação da sentença no processo civil São Paulo Saraiva 1987
p. 19).
No tocante ao prequestionamento, pronunciou-se o C.
Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de prequestionamento, o que deve ser
exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto
ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.”
(RT 654/192).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187853-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 13271 - GC
5
De resto, o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.”
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)